Tribunal: STF
Processo: Rcl 74853
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Coligação Avança Mariana! alega terem o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e o relator do Recurso Especial Eleitoral n. 0600255-69.2024.6.13.0171, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, deixado de observar a decisão por mim proferida no ARE 1.461.501.



    Aponta que o agravo em recurso extraordinário em questão fora interposto por Juliano Vasconcelos Gonçalves em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que determinara seu imediato afastamento do exercício do cargo de Prefeito de Mariana/MG por identificar terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar.



    Argumenta ter havido, no ARE 1.461.501, apreciação direta do mérito, pois assentado que “as causas de inelegibilidade previstas na Constituição Federal devem ser interpretadas de modo a dar eficácia e efetividade aos postulados constitucionais e republicanos, evitando-se, assim, a perenidade de grupos familiares no poder”.



    Relata que, a despeito disso, a instâncias de origem deferiram o registro de candidatura de Juliano Vasconcelos Gonçalves para as eleições municipais de 2024. Sustenta contrariedade à decisão do TSE e à por mim prolatada no ARE 1.461.501.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    A decisão alegadamente violada, por mim proferida no exame do ARE 1.461.501, apoia-se sobre os seguintes fundamentos:



    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que as causas de inelegibilidade previstas na Constituição Federal devem ser interpretadas de modo a dar eficácia e efetividade aos postulados constitucionais e republicanos, evitando- - se, assim, a perenidade de grupos familiares no poder (RE 543.117 AgR, ministro Eros Grau; RE 1.028.577 AgR, inistro Ricardo Lewandowski; entre outros):



    [...]



    Assim, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 383 - grifei): 



    Na hipótese dos autos, porém, o Presidente da Câmara dos Vereadores, irmão do ex-Prefeito, exerce o cargo de Prefeito desde o início da legislatura. Tal situação, que supera o caráter meramente eventual e efêmero da substituição nos casos de dupla vacância do cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, evidentemente configura o exercício de terceiro mandato consecutivo pelo mesmo grupo familiar, em manifesta violação ao art. 14, § 7º, da Constituição Federal, “cuja finalidade é impedir ‘o monopólio do poder político por grupos hegemônicos ligados por laços familiares’” (AgR-AgR-REspe 0600441-91, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/10/2021). 



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no Enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos. 



    [...]



     Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, não houve incursão no mérito da questão controvertida na origem. Limitei-me, na oportunidade, a assentar a impossibilidade jurídica de dissentir da conclusão alcançada pelo TSE a respeito da ocorrência de terceiro mandato consecutivo por grupo familiar, pois tal medida demandaria enfrentamento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 deste Tribunal.



    Ausente, portanto, ofensa à autoridade da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente